Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ART. 2o, CAPUT, DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI N.o 10.931/2004. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 2o, caput, do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No caso, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a apelante, que é pessoa jurídica que tem como atividade econômica o comércio e serviço de alimentos, não atuou na qualidade de destinatária final do produto, pois este foi usado para seu fomento econômico, como se observa na própria espécie de mútuo do caso, qual seja, “Cédula de Crédito Bancário”. Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial, não foi demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
2. O caso diz respeito a embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário, que se configura como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004. Portanto, por se tratar de obrigação certa, líquida e exigível, a teor do que estabelece o art. 783, do CPC, não há que se falar em inexequibilidade do título em questão.
3. Não há que se falar em excesso de execução, tendo em vista que os cálculos foram elaborados de acordo com o saldo devedor não pago, o que faz incidir os encargos legais contratados.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.